Tribunal: TJDFT
Processo: 0772829-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0772829-78.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JESSYKA ALVES DA SILVA RECORRIDO: CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A DECISÃO Vistos, etc. Homologo o pedido de desistência do recurso inominado, apresentado pela recorrente, ID 70688454, com anuência da recorrida, ID 71038418, nos termos do art. 998, do Código de Processo Civil e art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas e sem honorários, ante a homologação da desistência e subsequente perda do objeto. Neste sentido a jurisprudência das Turmas Recursais (Acórdãos 1314121, 1230541 e 934618) Certifique-se o trânsito em julgado da sentença recorrida e restituam-se os autos à Vara de origem para prosseguimento do feito nos termos da petição ID 70688454. I. Brasília/DF, 24 de abril de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito